Tribunal: TJPA
Processo: 0873036-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0873036-50.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Embargos de declaração em apelação
. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação civil pública, determinando a realização de obras de drenagem e saneamento básico em área urbana com alagamentos recorrentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão no acórdão embargado quanto aos dispositivos constitucionais invocados pelo embargante, com a finalidade de prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão analisou expressamente os fundamentos constitucionais relevantes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

5. A interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

6. Não configurada a hipótese de embargos protelatórios, mas advertência expressa quanto à aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0873036-50.2020.8.14.0301) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Direito Constitucional e Administrativo.
Agravo Interno em Apelação Cível
. Saneamento básico. Obrigação de fazer. Separação dos Poderes. Multa cominatória.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação do Agravante à obrigação de fazer consistente em iniciar, em 30 dias, contado da intimação, as obras necessárias de drenagem, aptas a conter os alagamentos/inundações, existentes na Travessa W2, no Conjunto COHAB, bairro Campina, em Icoaraci, observando os critérios técnicos pertinentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática merece reforma, diante da alegação do Município de Belém de interferência indevida no mérito administrativo, impossibilidade de execução imediata das obras por inviabilidade técnica e orçamentária, e necessidade de adequação do valor da multa cominatória aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A atuação do Judiciário para impor obrigações ao Poder Público em casos de omissão administrativa que comprometam direitos fundamentais, como saúde e dignidade, não viola o princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 5º, XXXV e art. 6º).

4. Documentação nos autos demonstra a precariedade do saneamento básico na área afetada, configurando omissão estatal e violação a direitos sociais.

5. O princípio da reserva do possível não exime o ente público de comprovar a indisponibilidade orçamentária para cumprir a obrigação, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

6. Multa cominatória adequada como medida coercitiva, mas arbitrada em valor excessivo. Necessária redução para R$ 2.000,00 diários, limitada a R$ 150.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo Interno parcialmente provido
.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação acerca dos dispositivos legais citados, fundamentais para o deslinde da questão, necessitando de prequestionamento para eventual interposição de recursos especial e extraordinário. Destaca os artigos 2º e 30, Incisos I e VIII, da CF, que tratam da competência dos Municípios.

Ressalta também o prequestionamento referente à negativa de prestação jurisdicional, caso este E. Tribunal deixe de analisar as matérias suscitadas.

O embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado q
ue negou

provimento à Apelação interposta pelo Embargante mantendo a sentença, que julgou procedente o pedido constante na inicial, referente às obras de saneamento básico.

No recurso de apelação, a Recorrente sustentou que a obrigação implica em violação ao princípio da separação de poderes e à autonomia conferida ao município pela CF/88.

Observa-se que o Acórdão decidiu devidamente a
matéria
, esclarecendo-se no julgado que:

(...) não há como acolher a alegação de interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF/88), sendo que no presente caso, trata-se de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde, de forma que, ao se constatar a omissão da Administração Pública e a consequente violação dos direitos fundamentais, concernentes ao mínimo existencial, enseja a interferência do Judiciário, para salvaguardar os direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Nesta esteira, não há como prevalecer alegação de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante tem sido o entendimento do STF (...)

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025